Tribunal: TJPA
Processo: 0804567-95.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11870 - Utilização de bens públicos
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804567-95.2019.8.14.0006

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO. REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR. REPARO PROCEDIDO SEM A NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. PREFACIAL ACOLHIDA. AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e dar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 27 (vinte e sete) dias do mês de novembro aos 4 (quatro) dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo ESTADO DO PARÁ visando à reforma da sentença proferida pelo Juiz da Vara de Fazenda Pública de Ananindeua que, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA, proc. nº 0804567-95.2019.8.14.0006, ajuizada em desfavor do ESTADO DO PARÁ, julgou procedente o pedido formulado na inicial.

Em suas razões (id. 11068356, págs. 1/17), historia o apelante que o apelado ajuizou a ação ao norte mencionada tendo por objeto compeli-lo a promover reparos nas instalações e estrutura da escola Luiz Nunes Direito, localizada em Ananindeua.

Diz o apelante que a unidade de ensino foi reconstruída e entregue à comunidade escolar em janeiro/2019 e que atualmente conta com salas de aula climatizadas, laboratório de informática, bicicletário, quadra poliesportiva coberta, dentre outras melhorias, encontrando-se a pretensão deduzida na demanda albergada pela perda de objeto.

Esclarece que mesmo diante desse cenário, o juiz de piso julgou procedente o pedido, ratificando multa ao teto de R$1.000.000,00 (um milhão de reais).

Defende o apelante a preliminar de ausência de interesse processual. Aduz, nesse ponto, que houve perda de objeto da pretensão ministerial, uma vez que a escola objeto da ação originária foi reformada e entregue em janeiro/2019.

Requer a extinção do feito originário com arrimo nos artigos 17 e 485, VI, do CPC.

Apresenta fundamentos acerca do excesso de obrigações judiciais a si impostas, ensejando sobrecarga no atendimento das demandas e impossibilidade de cumprimento simultâneo de todas as ordens.

Aduz que não se efetiva políticas públicas com a imposição de multas e cominação de sanções diversas e que, conforme apontado pelo próprio Parquet, já estão sendo realizadas obras na unidade educacional objeto da lide.

Diz o apelante que em razão da crise sanitária provocada pela Covid-19 foi obrigado a realocar recursos prioritariamente para a saúde, frisando que tal circunstância deve ser considerada.

Aduz razões a respeito da impossibilidade de interferência do Judiciário no mérito administrativo, sob pena de malferimento ao princípio da separação de Poderes.

Postula a suspensão da eficácia da sentença na forma do artigo 1.012 do CPC.

Ao final, postula o recorrente o conhecimento do recurso e o seu total provimento, reformando-se a decisão atacada, julgando-se improcedente o pedido.

Apelo tempestivo (id. 11068358, pág. 1).

Contrarrazões constantes do id. 11068360, págs. 1/3.

Recurso recebido no duplo efeito (id. 13484835, pág. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer inserido no id. 14410625, págs. 1/5, pronunciou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de apelação.

Havendo preliminar suscitada, passo a sua análise.

PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO.

Discorre o apelante sobre a ausência de interesse processual do apelado, visto que a Escola Luiz Nunes Direito fora reformada e entregue à comunidade escolar em fevereiro/2019. Diante disso, postula o ente a aplicação, ao caso, do disposto nos artigos 17 e 485, VI, do CPC.

Com efeito, extrai-se do processado que o Ministério Público intentou ação civil pública de obrigação de fazer em face do Estado do Pará, com vistas a compeli-lo a promover obras de reparo na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Luiz Nunes Direito.

Referida ação foi intentada em 19/04/2019. Em 02/06/2020 houve deferimento de tutela provisória (id. 11068335, págs. 1/3). Todavia, extrai-se da informação expedida pelo órgão oficial do apelante que a unidade de ensino foi reformada e entregue a comunidade local em 19/08/2020 (id. 11068357, págs. 1/2).

Nesse cenário, observa-se que não houve a necessidade de intervenção judicial para a satisfação da pretensão ministerial. Assim, verifica-se configurada na espécie a perda superveniente do objeto da demanda, devendo esta ser extinta sem resolução do mérito, dada a ausência superveniente do interesse processual.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso de apelação para, reformando a sentença, reconhecer a perda superveniente do objeto da ação intentada, extinguindo-a sem resolução do mérito, com supedâneo no artigo 485, VI, do CPC.

É como o voto.

Belém, PA, 04 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 08/12/2023